Tribunal: STF
Processo: RE 1546621
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com fundamento na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT (ART. 22, I A III, DA LEI Nº 8.212/91) E DE TERCEIROS.  
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA. FOLGAS NÃO GOZADAS. ABONO ASSIDUIDADE. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. VALE-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA E EM TÍQUETE. INCIDÊNCIA. 



    1. Remessa oficial e apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL em face de sentença que concedeu em parte a segurança postulada, declarando a inexistência de relação jurídica que obrigue a impetrante ao recolhimento da contribuição previdenciária (patronal e RAT) e de terceiros sobre os valores relativos ao auxílio-alimentação, folgas não gozadas, abono-assiduidade e auxílio-educação.



    2. Esta egrégia Turma, com base nos vários julgados do STJ sobre a matéria, já decidiu que devem ser incluídos na base de cálculo da contribuição previdenciária os valores pagos pela pessoa jurídica que possuem natureza remuneratória, e não indenizatória, e que são considerados ganhos habituais do empregado, pela previsibilidade do seu recebimento. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias (cota patronal e RAT) também se aplicam às contribuições destinadas a terceiros, em razão da identidade das bases de cálculo, de modo que todas devem seguir a mesma sistemática. 



    3. Com relação ao auxílio-alimentação, deve ser realizada uma distinção quanto à sua forma de pagamento. Sendo in natura, verifica-se que já está afastado do cômputo do salário de contribuição, nos termos do art. 28 da Lei nº 8.212/91 e art. 457, § 2º, da CLT, não havendo como incidir a contribuição previdenciária. Quanto ao vale-alimentação pago em pecúnia, bem como o vale-refeição, ali incluído o pagamento via ‘tíquete’, é considerada verba remuneratória, servindo de base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária. Modificação da sentença quanto a este aspecto.



    4. No que se refere ao auxílio-educação, ainda que a legislação correlata (art. 28, § 9º, ‘t’, da Lei nº 8.212/91; e art. 458, da CLT) tenha discriminado a abrangência do conceito e a rubrica contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado para fins de incidência da contribuição previdenciária. Precedentes do STJ.



    5. O abono assiduidade tem por objetivo premiar o empregado com ausência permitida ao trabalho, não integrando o salário de contribuição para fins de incidência de contribuição previdenciária, visto ostentar caráter indenizatório, pelo não acréscimo patrimonial. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não incide contribuição previdenciária, a cargo do empregador, sobre as verbas pagas a título de folgas não gozadas . 



    7. A análise do pedido de compensação dos valores indevidamente recolhidos no quinquênio legal resta prejudicada, uma vez que não foi examinado pela sentença impugnada e não houve recurso do particular. A apreciação do referido pleito neste iter processual ensejaria a reformatio in pejus do julgado. 



    8. Remessa oficial parcialmente provida. Apelação da FAZENDA NACIONAL improvida” (fls. 4-5, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).



    2. A recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado os incs. XVI e XVII do art. 7º, o inc. IX do art. 93, o art. 97, o inc. VI do art. 194, a al. a do inc. I do art. 195, os §§ 4º e 11 do art. 201 e os arts. 212 e 240 da Constituição da República.



    Esclarece, inicialmente, que “trata-se de acórdão do eg. Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, no julgamento da apelação interposta, julgou pelo descabimento da incidência da contribuição previdenciária sobre diversas verbas, dentre as quais, o auxílio educação, que se deu de forma indistinta, que será, por isso, o objeto do presente recurso" (fl. 2, e-doc. 36).



    Assevera que, “nos exatos termos do art. 22, I, da Lei nº 8.212/91, a contribuição previdenciária incide sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados (...) Assim, a regra geral é de que a totalidade do recebido pelo empregado constitui a base de cálculo da contribuição. As exceções estão taxativamente previstas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. Destaque-se que o rol do § 9º do artigo 28 da Lei 8.212/91 é exaustivo, tendo em vista a utilização pelo Legislador da expressão ‘exclusivamente’ no caput do dispositivo. Assim, as verbas questionadas pela recorrida não estão elencadas nas exceções do art. 28, § 9º, constituindo, portanto, base de cálculo da contribuição previdenciária” (fls. 10-11, e-doc. 36).



    Salienta que “a interpretação do art. 195, I, a, da CF feita em conjunto com a dos dispositivos citados indica que todos os pagamentos efetuados ao empregado em decorrência do contrato de trabalho havido compõem a base de cálculo das incidências previdenciárias, com exceção das verbas arroladas no rol taxativo do § 9º do artigo 28 da Lei nº 8.212/91” (fls. 13-11, e-doc. 36).



    Ressalta ser necessário “observar o que estabelece o art. 111, inciso I, do CTN, na medida em que a exclusão de certa rubrica do salário de contribuição deve ser interpretada literalmente, não havendo espaço para interpretação teleológica, histórica, mas só a literal” (fl. 12, e-doc. 36).



    Sustenta que “as verbas aqui discutidas são parte integrante do conjunto de parcelas habituais recebidas no contexto da relação de emprego. Logo, possuem natureza salarial, sendo inconcebível que sejam deduzidas da incidência das contribuições sociais” (fl. 15, e-doc. 36).



    Especificamente em relação ao auxílio-educação, argumenta que, “com o advento da Lei 12.513/2011, a não-incidência de contribuição previdenciária patronal sobre auxílio-educação somente ocorrerá na hipótese prevista no art. 28, parágrafo 9º, ‘t’, da Lei 8212/1991” e que, “para fins de obtenção da isenção, é necessária a frequência a curso aberto à sociedade, e ainda, dentro do ramo de atuação da empresa nos campos assinalados pela lei, desde que não ultrapasse 5% da remuneração do empregado. Ausentes as referidas condicionantes legais, o valor pago a título de auxílio-educação terá natureza eminentemente salarial, remuneratória dos serviços prestados pelo trabalhador, sujeita à incidência de contribuição patronal” (fls. 15, 16 e 18, e-doc. 36).



    Pede o “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário diante da: 1 – ofensa ao art. 97, da Constituição Federal e 2 – violação aos ARTS. 149; 194; 195; I, ‘a’; 201, § 4º; 212 E 240, todos da Constituição Federal, perpetradas pelos acórdãos recorridos, de modo a reconhecer que a não incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-educação não pode se d[ar] indistintamente” (fl. 21, e-doc. 36).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.  



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, afastando a parcela denominada auxílio-educação, em razão de sua natureza não remuneratória. Confira-se:



    “Esta egrégia Turma, com base nos vários julgados do STJ sobre a matéria, já decidiu que devem ser incluídos na base de cálculo da contribuição previdenciária os valores pagos pela pessoa jurídica que possuem natureza remuneratória, e não indenizatória, e que são considerados ganhos habituais do empregado, pela previsibilidade do seu recebimento.



    Acrescento que as conclusões referentes às contribuições previdenciárias (cota patronal e RAT) também se aplicam às contribuições destinadas a terceiros, em razão da identidade das bases de cálculo, de modo que todas devem seguir a mesma sistemática. Precedente desta Quarta Turma: Processo 0807053-74.2017.4.05.8100, Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior, julgado em 15/12/2020. (...)



    No que se refere ao auxílio-educação, ainda que a legislação correlata (art. 28, § 9º, ‘t’, da Lei nº 8.212/91; e art. 458, da CLT) tenha discriminado a abrangência do conceito e a rubrica contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado para fins de incidência da contribuição previdenciária. Neste sentido: AgInt no REsp 1907685/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021; AgInt no REsp 1602619/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019” (fl. 2, e-doc. 23). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750, paradigma do Tema 1.100 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Base de cálculo. Natureza da parcela. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da Turma Recursal do Espírito Santo que determinou a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional por tempo de serviço. Isso ao fundamento de que a parcela tem natureza remuneratória, integrando os proventos de aposentadoria de servidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se uma parcela que compõe os vencimentos de servidor público deve ser incluída na base de cálculo de contribuição previdenciária. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 814.204 (Tema 773/RG), acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre Gratificação Especial de Localidade (GEL), e do ARE 1.461.142 (Tema 1.301/RG), sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre abono com sobras do FUNDEB, assentou a natureza infraconstitucional das controvérsias, em razão da necessidade de se examinar a natureza da parcela da remuneração do servidor. 4. A jurisprudência do STF afirma que o exame da natureza jurídica de parcela remuneratória para fins de incidência de contribuição previdenciária pressupõe a análise de legislação infraconstitucional. Inexistência de matéria constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional a controvérsia sobre a natureza jurídica de parcelas devidas a servidores públicos para fins de incidência de contribuição previdenciária’” (RE n. 1.523.252-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.11.2024).



    “Direito tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Contribuições do empregador. Bolsa de jovem aprendiz. Matéria infraconstitucional. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que afirmou a incidência de contribuição previdenciária patronal e destinada a terceiros sobre o pagamento de bolsa a jovem aprendiz. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de bolsa recebida por jovem aprendiz deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das destinadas a terceiros. III. Solução do problema 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da natureza jurídica de verbas pagas por empregadores para fins de incidência de contribuições patronais e destinadas a terceiros pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. Dispositivo e tese 4. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária patronal e de contribuições destinadas a terceiros sobre a bolsa de jovem aprendiz’” (RE n. 1.468.898-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 908. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria versada nos presentes autos, relativa à definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme o art. 28 da Lei nº 8.212/1991, não apresenta repercussão geral (Tema 908). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.479.095-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito tributário. 3. Contribuição previdenciária sobre a licença-paternidade. 4. Discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência tributária. Temas 20 e 1.100 da sistemática da repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.517.796-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    6. Também não prospera a alegação de contrariedade à cláusula da reserva de plenário, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência do inciso do § 9º do art. 28 da Lei n. 8.212/1991 sem observância do art. 97 da Constituição da República. O Tribunal de origem julgou conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Assim, não se demonstra contrariedade ao art. 97 da Constituição da República nem à Súmula Vinculante n. 10, porque a decisão do órgão fracionário não teve por fundamento a incompatibilidade entre a norma local e a Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO  
E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL QUE NÃO CONFIGURA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.509.942-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DA COTA-PARTE ÀS FILHAS EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEIS 3.765/1960 4.242/1963. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 10. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. No que diz respeito à suposta violação do art. 97 da Constituição Federal, constata-se que o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei, tampouco afastou a aplicação da legislação infraconstitucional com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mas apenas interpretou os dispositivos infraconstitucionais e os fatos pertinentes ao caso concreto. 3. Ademais, o STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie. 4. Quanto ao mérito, o acórdão recorrido decidiu a causa em conformidade com a orientação desta Corte, no sentido de que se aplica ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 28.05.1989, após a CF/88 e antes da vigência da Lei 8.059/90. 5. Eventual divergência em relação ao entendimento assentado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito aos requisitos para a concessão do benefício, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, à época do óbito do ex-combatente (Leis 3.765/60 e 4.242/63), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.503.292-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2024).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Exceção de pré-executividade. Multa. Fixação. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.527.844-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.4.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora